Tribunal: TJDFT
Processo: 0007365-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REQUISITO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DE FORMA SIMPLES. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. Por sua vez, é assente na jurisprudência pátria que aludido instrumento também se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que haja a repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, imprescindível a comprovação da má-fé.
3. Não comprovada, nos autos, a cobrança das taxas condominiais por má-fé, o seu ressarcimento deverá ocorrer de forma simples.
4. Uma vez que a decisão foi fundamentada em premissa fática equivocada, os efeitos infringentes dos embargos aclaratórios para correção do defeito é medida impositiva.
5. Recurso conhecido e provido.